Tribunal: TJDFT
Processo: 0733368-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE PREPARADO NÃO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. CAUSA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI N.o 11.343/2006. PENA REDIMENSIONADA. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, motivo pelo qual não é necessária a autorização judicial prévia para a realização de busca e apreensão na residência do indivíduo, pois o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência, sendo, portanto, lícitas as provas obtidas.
2. Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime de tráfico de drogas.
3. In casu, se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos recorrentes, no sentido de que as substâncias apreendidas lhe pertenciam e se destinavam à comercialização, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição ou desclassificação para uso pessoal.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
5. As circunstâncias especiais, quais sejam, natureza e quantidade da droga, devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (0,9g de maconha e 40,56g de crack/cocaína), apesar da natureza de uma delas – cocaína/crack –, não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da Lei n.o 11.343/2006). Precedentes do STJ e desta Corte.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena dos apelantes.